Tribunal: TJSP
Processo: 2032475-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que negou seguimento a agravo de instrumento interposto contra r. decisão de Primeiro Grau extintiva de fase de cumprimento de sentença. Decisão de Primeiro Grau com natureza de sentença, portanto comportando ataque por meio de apelação. Manifesta inadequação da via recursal empregada. Descabimento da aplicação da regra de fungibilidade recursal no

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que negou seguimento a agravo de instrumento interposto contra r. decisão de Primeiro Grau extintiva de fase de cumprimento de sentença. Decisão de Primeiro Grau com natureza de sentença, portanto comportando ataque por meio de apelação. Manifesta inadequação da via recursal empregada. Descabimento da aplicação da regra de fungibilidade recursal no caso. Decisão do Relator confirmada. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2032475-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante GUIGUER RESTAURANTE & PIZZARIA LTDA EPP, é agravado
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032475-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.377
2
Agravante: Guiguer Restaurante & Pizzaria Ltda Epp
Agravada: Companhia Brasileira de Distribuição
Agravo Interno no 2032475-77.2020.8.26.0000/50000
Voto no 16.377
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que negou
seguimento a agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de Primeiro Grau extintiva de fase de cumprimento de
sentença. Decisão de Primeiro Grau com natureza de sentença,
portanto comportando ataque por meio de apelação. Manifesta
inadequação da via recursal empregada. Descabimento da
aplicação da regra de fungibilidade recursal no caso. Decisão
do Relator confirmada. Agravo interno desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art. 1.021 do
CPC, contra a decisão monocrática de fls. 204/205, proferida pelo Relator, que negou
seguimento a agravo de instrumento de iniciativa da mesma parte, pela inadequação da via
recursal eleita, visto que dirigido contra sentença.
Insurge-se a agravante, sustentando, em síntese, a adequação do
recurso de apelação, ao argumento de que a decisão originariamente recorrida teria
extinguido a fase de cumprimento de sentença equivocadamente. Por outro lado, pugna
pela aplicação do princípio da fungibilidade, batendo-se, em conclusão, pela reforma da
decisão monocrática de negativa de seguimento do recurso anterior, com seu regular
processamento.
A agravada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões no
prazo legal (fls. 15/22), com preliminar de inépcia. Não havendo retratação por parte deste
Relator, foi o recurso remetido para julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032475-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.377
3
Afasta-se, antes de mais nada, a preliminar de inépcia do recurso.
Com efeito, a agravante questiona suficientemente, em termos de fundamentação, a
solução monocrática adotada pelo Relator, abordando a questão da inadequação que
fundamentou a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, evidenciando
a admissibilidade do presente recurso.
Superado esse aspecto, tem-se não assistir razão à agravante.
Cumpre ter em conta os fundamentos da decisão ora recorrida, que
foram lançados nos seguintes termos:
“VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. sentença reproduzida na
fl. 138 deste instrumento (fl. 542 dos autos principais), por meio da qual se
julgou extinta a fase de cumprimento de sentença de demanda indenizatória
derivada de contrato de locação não residencial, julgada parcialmente
procedente.
Insurge-se a exequente, sustentando, em síntese, não estar, ao
tempo do decreto de extinção, devidamente representada nos autos, tendo em
vista a renúncia ao mandato outorgado ao seu único advogado, não lhe
sendo dada oportunidade para a regularização de sua representação
processual. Nega, nesse sentido, qualquer desídia de sua parte, defendendo,
por outro lado, a necessidade de intimação pessoal para manifestação nos
autos executórios e batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença.
É o relatório.
O recurso não comporta processamento, por manifesta
inadequação da via recursal eleita, afigurando-se assim ausente requisito
externo e autorizada negativa de seguimento por decisão monocrática do
Relator.
Agravo de instrumento é recurso dirigido, por definição legal,
contra decisão interlocutória (art. 1.015, caput, do CPC), entendida essa, por
seu turno, como pronunciamento judicial de natureza decisória que não se
enquadre no conceito de sentença (art. 203, § 2o, do CPC). Por outro lado,
sentença refere-se a todo pronunciamento por meio do qual o juiz, põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (art.
203, § 1o, do CPC), incluindo-se aqui a fase de cumprimento de sentença.
Ora, a decisão aqui agravada extinguiu a fase de cumprimento de
sentença, nesses termos pondo fim ao processo correspondente, com alusão
ao art. 924, II, do CPC.
E, em tais condições, o pronunciamento judicial seria apelável e
não agravável, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.
E não há como aplicar no caso a técnica de fungibilidade
recursal, visto tratar-se de erro grosseiro.
Ante o exposto, nega-se seguimento ao agravo, nos termos do art.
932, III, CPC. Baixem os autos digitais à origem, com as cautelas de estilo.
P.R. Int.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032475-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.377
4
São Paulo, 31 de março de 2020”
E não há razão para a revisão desse entendimento.
Com efeito, reconhece a própria agravante ter a decisão
originariamente agravada colocado fim à fase de cumprimento de sentença. E, assim sendo,
caracteriza-se o ato como sentença, à luz do art. 203, § 1o, do CPC, de forma que o recurso
apropriado para manifestação do inconformismo era mesmo o de apelação, nos expressos
termos do art. 1.019, caput, do mesmo CPC.
No mais, conforme já expressamente disposto na decisão
monocrática agravada, não há o que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade,
tendo em vista tratar-se de erro grosseiro, entendimento já externado por este E. Tribunal
de Justiça:
“Agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou
extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC -
Inadmissibilidade - Erro grosseiro - Recurso não conhecido”. (Agravo de
Instrumento no 2271025-94.2019.8.26.0000; Rel. Des. Silvia Rocha; 29a
Câmara de Direito Privado; j. 5/2/2020)
Fica, pois, mantida a negativa de seguimento objeto da decisão
monocrática aqui recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
FABIO TABOSA
Relator